Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a redução da pena em patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, conforme dispõe a súmula 231 do STJ. Precedentes do STF e do TJDFT.
2. Recurso conhecido e desprovido.